Tribunal: TJMT
Processo: 1036747-30.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036747-30.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TRANSMINO - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.762.849/0001-53 (EMBARGANTE), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

TRANSMINO TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO(S):

CGPM – CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DESPROVIMENTO – RECURSO ESPECIAL PROVIDO NO STJ - JUÍZO DE ORIGEM SANAR OMISSÃO - ANÁLISE SOBRE LUCROS CESSANTES - APRECIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUIZO EXPERIMENTADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Hão de ser acolhidos os aclaratórios para sanar a omissão apontada em relação à análise do pedido de lucros cessantes. No entanto,
a reparação por lucros cessantes exige a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, por se tratar de verba indenizatória de cunho material.

Se a embargante não trouxe aos autos prova capaz de evidenciar os valores que deixou de lucrar
, descabida a condenação por lucros cessantes, devendo ser mantido
o resultado final do acórdão embargado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
TRANSMINO - TRANSPORTES LTDA
objetivando sanar suposta omissão e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 105368972, proferido no recurso de apelação cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Alega que o v. acórdão não esclareceu sobre a condenação da ora embargada ao pagamento das perdas e danos e lucros cessantes, a serem apurados em posterior liquidação de sentença, uma vez que restou demonstrado que os 37 veículos da embargante ficaram impossibilitados de utilizar o sistema “sem parar” pelo período de nove dias, portanto, restam comprovados os danos sofridos.

No ID 113131955, os embargos de declaração foram rejeitados.

Ato contínuo, a ora embargante interpôs Recurso Especial (ID 117319482), aduzindo em síntese que o v. acórdão deixou de se manifestar em relação aos danos materiais e lucros cessantes (art. 186, 187 e 927, todos do CC).

Ao analisar o recurso, a Vice-presidência entendeu pela ocorrência de omissão em relação aos lucros cessantes e deu seguimento ao recurso especial.

O STJ deu provimento ao recurso especial para reconhecer a violação ao artigo 1022 do CPC/15, determinando o retorno dos autos a este e. Tribunal de Justiça a fim de que se pronuncie acerca da questão acima posta (ID 1438746590).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela
TRANSMINO - TRANSPORTES LTDA
contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação cível que negou provimento ao recurso e majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor d causa atualizada.

Inconformada, a embargante interpôs o Recurso Especial nº 2004795-MT, ocasião em que o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE acolheu o recurso, com efeitos infringentes, por entender que há omissão na decisão embargada, a qual
“...manteve-se silente quanto à ocorrência de danos materiais, lucros cessantes e perdas e danos. Neste ponto, com a razão a insurgente, pois, embora tenha sido instada a se manifestar sobre as questões levadas à apreciação, a Corte de origem não sanou os vícios apontados.”

Ao final, o i. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE deu provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se realize novo julgamento dos embargos de declaração acerca da questão acima posta.

Pois bem.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Com efeito, assiste razão a embargante, uma vez que no acórdão de ID 113174996, deixou de ser analisado o pedido de lucros cessantes formulado.

Logo, passo à análise desse pleito.

A embargante alega que veículos de sua frota ficaram impossibilitados de utilizar o sistema “sem parar” pelo período mínimo 9 (nove) dias, restando comprovado os danos sofridos, pois teve viagens interrompidas e foi obrigada a disponibilizar e enviar valores a seus motoristas que se encontravam em viagem, portanto, entende fazer jus aos lucros cessantes que deixou de auferir, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença.

O art. 402 do Código Civil conceitua lucros cessantes como aquilo que razoavelmente se deixou de lucrar e a doutrina, por sua vez, enfatiza que este lucro não pode ser hipotético ou imaginário, devendo ter por base uma situação concreta.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a autora/embargante não acostou aos autos documentação comprobatória de que deixou de auferir lucro em razão da negativa da embargada de deixar os caminhões da embargante passarem nos pedágios direto, pois deveriam esperar nas filas e pagar em dinheiro as tarifas em cada pedágio.

Salienta-se que a reparação por lucros cessantes exige a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, por se tratar de verba indenizatória de cunho material, porém, a embargante não trouxe aos autos prova capaz de evidenciar os valores que deixou de lucrar, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. I do CPC/15.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. EVICÇÃO. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO. CHASSI ADULTERADO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO CDC. 1. Pretensão com base em vício redibitório. Incidência do prazo decadencial de 180 dias estabelecido no § 1º do artigo 445 do CC (vício de difícil constatação). As regras do Código Consumerista não devem ser consideradas quando resultar em prejuízo ao consumidor. Inteligência do art. 7º do CDC. Lição doutrinária. 2. AUTOMÓVEL COM CHASSI ADULTERADO. APREENSÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL. PERDA DO BEM PELA EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. O alienante responde ao adquirente de boa-fé pela restituição do preço alcançado no caso de desapossamento do bem. Caso em que o autor comprou um veículo de propriedade da ré, em leilão, o qual restou apreendido pela autoridade policial quando da vistoria para transferência, em razão de adulteração no número do chassi. 3. DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. Ao acolhimento do dano patrimonial necessário seja provada sua ocorrência já na fase de cognição do processo - possível em liquidação apenas apurar o quantum debeatur, e não assim o na debeatur. 4. DANO MORAL. OCORRÊNCIA QUE REFLETE OFENSA A DIREITO SUBJETIVO TUTELADO. Dano extrapatrimonial decorrente do abalo psíquico e a frustração pela impossibilidade de dispor do veículo, bem como ser submetido a inquérito policial. DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/RS, Apelação Cível nº 70031732456, Décima Câmara Cível, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 24/06/2010)

Desse modo, não há falar no pagamento de lucros cessantes pela empresa embargada.

Com essas considerações,
acolho em parte os embargos de declaração
, apenas para reconhecer a omissão em relação aos lucros cessantes, mantendo, porém, o resultado do acórdão recorrido.

É como voto. -

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022